Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-82.2018.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000488-82.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIDELVINA ELIAS LIMA - CPF: 496.091.901-97 (APELANTE), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), VALDECI PERES FERREIRA - CPF: 513.725.171-20 (APELANTE), SONIA PERES ELIAS - CPF: 592.810.731-53 (APELANTE), MARIA APARECIDA PERES ELIAS - CPF: 995.606.741-53 (APELANTE), SEBASTIAO ELIAS PERES - CPF: 011.109.861-06 (APELANTE), DORACI PERES ELIAS - CPF: 637.574.431-87 (APELANTE), PAULINO ELIAS PERES - CPF: 012.483.051-08 (APELANTE), ROSANGELA ELIAS PERES - CPF: 719.597.261-53 (APELANTE), MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 284.069.151-53 (APELANTE), JOAO PERES FERREIRA - CPF: 156.508.631-72 (APELANTE), JOAO PEDRO DA SILVEIRA - CPF: 364.235.998-15 (APELADO), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DA SILVEIRA - CPF: 083.250.678-88 (APELADO), JOAO CARLOS GUIRADO - CPF: 018.902.068-73 (APELADO), FABIO CESAR SAVATIN - CPF: 153.825.068-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE POLINÉSIA FRANCISCA ELIAS FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA BERNADINA FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ANULAÇÃO DE ATO BASEADA EM FRAUDE OU SIMULAÇÃO – DATA DA REALIZAÇÃO DO ATO – APLICAÇÃO DO CC 1.916 – PRAZO DE QUATRO ANOS – SENTENÇA MANTIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – TESE NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9°, V, b, do CC/1916, vigente a época em que firmados os ajustes, prescreve em quatro anos, contados da data da celebração.

Se a parte não discutiu a tese em sede cognitiva no momento processual própria, aludida questão não deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal, por constituir notória inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VIDELVINA ELIAS LIMA, POLINESIA FRANCISCA ELIAS FERREIRA
, neste ato representada por seus filhos;
JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA
, neste ato representado por sua esposa Maria Rodrigues de Oliveira;
MARIA BERNADINA FERREIRA
, neste ato representado por seu cônjuge João Peres Ferreira contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico proposta contra João Pedro da Silveira, Paulo Antônio da Silveira e João Carlos Guirado, que reconheceu a prescrição do direito da parte autora, e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. A parte foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sob o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Explicam os apelantes que, na sentença, o magistrado socorreu-se do Código de 1.916, citando expressamente os artigos 178, §9o., inciso V, alíneas “a” e “b” e artigo 147, do mesmo diploma legal. Pontua que embora o Código seja clara a respeito da prescrição, o magistrado esqueceu-se do processo de no 1711, que é o inventário.

Segundo defendem, com a suspensão do processo da partilha, e nos termos do artigo 170, I do CC 1.916, não corre igualmente prescrição, pendente condição suspensiva.

Além disso, asseveram que há outra condição que interrompe a prescrição, que é a prevista no artigo 168, II, do CC 1.916, e que prevê que não corre a prescrição, entre ascendente e descendentes, durante o pátrio poder.

Nesse ponto explicam que o senhor Aristeu Francisco, veio a óbito em 02/10/2.009, pai da senhora Polinésia Francisca Elias, autora dos processos; portanto, o pátrio poder só se extinguiu com o óbito em 2.009 e existe um processo que se encontra suspenso, que impede que ocorra a prescrição.

Ao final requerem seja reformada, afastando-se a prescrição.

Nas contrarrazões (id. 63992510), os apelados defendem que a existência de processo de inventário paralisado e não arquivado não é condição suspensiva, nos termos do artigo 114 do Código Civil CC 1.916, pois se trata de acontecimento presente e certo e não é negócio jurídico, nem cláusula negocial ou cláusula contratual.

No que tange à suspensão pelo pátrio poder, aduzem que os apelados não são ascendentes dos recorrentes, não são pais, avôs nem bisavôs e nunca exerceram pátrio poder sobre os recorrentes. Da mesma forma, aqueles que, no ano de 1.985, compraram o imóvel diretamente do pai dos recorrentes, não são ascendentes dos recorrentes e nunca exerceram pátrio poder sobre eles. Se superada a prescrição, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico proposta contra João Pedro da Silveira, Paulo Antônio da Silveira e João Carlos Guirado que reconheceu a prescrição do direito da parte autora, e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. A parte foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sob o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em síntese, os apelantes alegam que a suspensão do processo da partilha é causa suspensiva da prescrição e que não corre a prescrição, entre ascendentes e descendentes, durante o pátrio poder.

De antemão, oportuno registrar que ao Tribunal é vedado conhecer de questões não discutidas e invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de Supressão de Instância, com violação do duplo grau de jurisdição.

No caso, as teses invocadas não foram cogitadas na impugnação à contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita.

Naquela oportunidade foi defendido que o Código Civil de 2.002, optou pela imprescritibilidade, podendo ser reconhecida a qualquer tempo. Ocorre que o negócio jurídico que se pretende a nulidade foi celebrado em 21/02/1985; portanto, a legislação aplicável é do Código Civil de 1.916, que previa o prazo prescricional de 4 anos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ÚNICA TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. 1. Tratando-se de matéria que poderia/deveria ter sido discutida em sede cognitiva no momento processual próprio, resta acobertada pela preclusão máxima, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Assim, ainda que se trate de discussão afeta a vícios de ordem pública, sua impugnação deve ocorrer no tempo e modo previstos em lei, não podendo a parte, sob a alegação da ocorrência da nulidade, interpor recursos, a qualquer tempo. 2. Configura-se inovação recursal, neste caso, a tese invocada pelos apelantes (nulidade de leilão extrajudicial), tratando-se de matéria não postulada nos presentes autos, no primeiro grau, suscitada apenas no recurso apelatório, a inviabilizar seu exame diretamente por este Tribunal, mesmo em se tratando de tema de ordem pública, a demandar no não conhecimento da tese inovadora. 3. Devem ser majorados pelo Tribunal, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, levando-se em conta o trabalho adicional realizado, em grau recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-GO – Apelação Cível 01852461220088090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 20/07/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2018)

Portanto, não conheço das teses invocadas, por inovação recursal, o que é vedado.

A sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos, que são os seguintes:

“(...)

Resumidamente, pleiteiam os autores que seja reconhecida a nulidade da escritura de compra e venda assentada as fls. 34/35 na qual 0 Sr. Aristeu Francisco de Oliveira vendeu o imóvel “uma gleba de terras situada no Iugar denominado Cabeceira do Limoeiro” ao Sr. Sebastiao Batista de Cedo datada de 21 (vinte e um) de fevereiro de 1985.

Da análise dos autos, sem adentrar as demais teses levantadas e pormenores da demanda, constata-se de pronto que a pretensão da autora se encontra acobertada pela prescrição. Explico.

Tratando-se de negocio jurídico efetuado em 21/02/1985 o prazo prescricional será determinado pela disposição da legislação vigente a época, qual seja, o Código Civil de 1916, o qual dispunha que:

“Art. 178. Prescreve:

(...) § 9° Em quatro anos:

(...) V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

Portanto, constata-se que a pretensão da parte autora se encontra acobertada pelo manto da prescrição uma vez que houve o transcurso de 04 (quatro) anos datados do termo inicial sem a ocorrência de qualquer suspensão/interrupção.

A disposição de imprescritibilidade disposta no artigo 169 da atual legislação processual civil não encontra semelhança com nenhuma disposição anterior do Código Civil de 1916.

Pelo contrario, dispunha o Código Civil de 1916 que os denominados “defeitos do negocio jurídico” constituíam hipótese de negocio jurídico anulável, conforme se vê.

“Art. 147. E anulável o ato jurídico:

I.

Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II.

II. Por vicio resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude (art. 86 a 113).

Portanto, a prescrição será de 04 (quatro) anos datados da celebração do negocio jurídico. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Deste modo, se torna indiferente averiguar se o negócio jurídico foi simulado ou não notadamente quando em quaisquer das hipóteses a pretensão estaria acobertada pela prescrição eis que já decorridos mais de 35 (trinta e cinco) anos desde o registro do negocio jurídico.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a prescrição do direito da parte autora e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de mérito.”.

Se não bastasse, a título de exaurir a questão, registro que a suspensão do processo de partilha não é causa suspensiva da prescrição e não há ascendência ou descendência entre os litigantes a ser reconhecida.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente arbitrados na sentença, observada a suspensão pela assistência judiciária gratuita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021